Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO – CONTRATO ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADAPTAÇÃO OU MIGRAÇÃO PARA O REGIME LEGAL SUPERVENIENTE – PERÍODO DE CARÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTO – LAUDO MÉDICO SEM CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de plano de saúde firmado antes da vigência da Lei no 9.656/98, sem comprovação inequívoca de adaptação formal às novas regras, deve observar os termos e limitações expressamente pactuados entre as partes, conforme previsão do TEMA 381 julgado em Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
2. É legítima a negativa de cobertura quando fundada em restrição contratual expressa, mormente quando a prescrição médica não caracteriza formalmente situação de urgência ou emergência que justifique a excepcional relativização das cláusulas firmadas entre as partes.
3. A irreversibilidade dos efeitos da decisão que determina a imediata cobertura de procedimentos médicos, especialmente quando a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, impede a concessão da tutela de urgência, nos termos do §3o do art. 300 do CPC.
4. Recurso provido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020931-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FREDERICA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 801.868.231-34 (AGRAVADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020931-53.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

FREDERICA PINHEIRO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Condenação em Danos Morais (no 1017608-34.2025.8.11.000)
proposta por
FREDERICA PINHEIRO DE SOUZA,
que concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização de exame de ressonância magnética do crânio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa, de acordo com ID 196511102 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida não preenche os requisitos do art. 300 do CPC/15, tendo sido proferida com base em premissas equivocadas, desconsiderando os limites contratuais pactuados entre as partes e a ausência de urgência justificada no pedido médico.

Aduz que a parte agravada, beneficiária de plano denominado Multiplan Particular, é titular de contrato firmado em 1999, anterior à vigência da Lei n. 9.656/98, sendo certo que o referido contrato não foi objeto de adaptação ou migração para as regras da legislação superveniente, sendo assim, a operadora não pode ser compelida a custear exames ou tratamentos não previstos contratualmente, sobretudo quando se trata de contrato não regulamentado.

Acrescenta que o médico da parte agravada prescreveu diversos exames, incluindo ressonância magnética do crânio, da coluna e da bacia, além de exames laboratoriais, os quais foram negados pela operadora em razão da ausência de cobertura contratual, conforme as cláusulas expressas do plano.

No tocante à urgência alegada, afirma que não consta no pedido médico qualquer menção técnica à situação de urgência ou emergência, tampouco há caracterização de risco iminente de vida ou lesões irreparáveis, o que descaracterizaria, a seu ver, o requisito do “perigo de dano” exigido para o deferimento da tutela.

Alega, ainda, que a antecipação da tutela é irreversível, já que o procedimento médico poderá ser realizado de forma imediata, sem possibilidade de reembolso, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e não teria condições de arcar com os custos em caso de improcedência da demanda.

Por fim, requer o recebimento do presente agravo com atribuição de efeito suspensivo, e ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

A liminar postulada foi
d
eferida

para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste agravo
,

conforme

decisão de
ID
296428883
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

301931863)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025